Tribunal: TJDFT
Processo: 0730946-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730946-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PEIGON PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA – ME, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0724648-33.2020.8.07.0001), que tem como executado PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME. A decisão agravada indeferiu o pedido para expedir ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar se a existência de recebíveis em nome da executada (ID 163405189): “Não se mostra razoável expedir ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar se a existência de recebíveis em nome da executada, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil. Assim, INDEFIRO o pedido de ID 163061958. Os administradores foram intimados para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Intime-se a executada para cumprir decisão de id 144191477, no prazo de 10 dias. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão agravada, tomada em processo de execução (cumprimento de sentença), é contrária à prova dos autos apresentada pela agravante/exequente, e ao permissivo dos artigos 866 e 835, X do CPC. Alega que a empresa executada, em que pese não ter outros bens penhoráveis conhecidos, continua em plena atividade, como demonstra o comprovante CNPJ da Receita Federal do Brasil. Aduz que, depois de inúmeras tentativas de a exequente levar a efeito a penhora de bens da executada aptos à satisfação da execução, todas as tentativas foram infrutíferas, inclusive mediante sistemas à disposição do juízo originário (RENAJUD – ID 107566707, ERIDF – ID 107566708 e BACENJUD – ID 106200958). Assevera que, em última medida constritiva tomada, o juízo originário deferiu a penhora de faturamento da executada (decisão de ID 144191477), alinhado com a jurisprudência do c. STJ e deste TJDFT. Sustenta que resta patente que a credora exequente/agravante já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora executada, razão pela qual há de se acolher também o pedido de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, a viabilizar a penhora de faturamento já deferida pelo juízo “a quo”, inclusive, pois são equivalentes. Cita jurisprudência deste TJDFT. Acrescenta que, considerando o valor altamente expressivo do Cumprimento de Sentença originário (R$ 414.344,85) e em atenção ao princípio da cooperação insculpido no artigo 6o do CPC, não pode o juízo “a quo”, sem qualquer razão, simplesmente indeferir o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da executada sob o fundamento de que tal diligência é “inútil” (decisão de ID 163405189). Reitera que a doutrina respeitada, de forma uníssona, afirma o princípio da execução no interesse do credor como fator necessário para a efetividade da execução, Assim, o agravante requer, a título de antecipação de tutela recursal e no mérito, “a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, a viabilizar a penhora”. (ID 49482156). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 49484259). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleiteia a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida que totalizam R$ 414.550,39 (ID 95606191). No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD (IDs 102714182, 106200958), RENAJUD (ID 106200975), E-RIDFT, porém infrutíferas (IDs 106198492, 106200983). O pedido do agravante de expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, se volta para encontrar ativos a serem penhorados, no caso, rendimentos por meio de pagamento por cartão de crédito. No agravo de instrumento no 0702860-58.2023.8.07.0000, desta relatoria, foi negado provimento para manter a decisão que “deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida no importe de R$ 647.165,78”, que recebeu a seguinte ementa (ID 47963410): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de 10% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. 1.1. Nesta sede recursal, a empresa agravante requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora sobre o seu faturamento. 2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença no curso da ação monitória apresentado pela agravada contra o agravante em que se pleiteia a condenação do executado ao pagamento de valores decorrentes de Termo de Confissão de Dívida. 2.1. A norma prevista no art. 835, inciso X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. O que não se permite é o excesso da penhora, de forma a inviabilizar a atividade da empresa. 2.2. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.3. Note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser de percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2.4. No caso, foram realizadas pesquisas de crédito via SISBAJUD, RENAJUD e E-RIDFT, porém infrutíferas. 2.5. Assim, considerando que foram envidados todos os esforços para localizar bens do executado passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 2.6. Precedente: “(...) 4. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens das empresas devedoras passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica. 5. Em atenção aos princípios da efetividade da execução e da manutenção da empresa, razoável o deferimento da penhora de 10% do faturamento bruto das executadas”. (07069626020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/5/2022). 3. Agravo de instrumento improvido.” A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos, conforme demonstrado anteriormente. Confira-se a jurisprudência do STJ: “(...) 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, de que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1676274/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). -g.n. “(...) III - O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido" (AgInt no AREsp 946.558RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20102016, DJe 09112016) -g.n. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)” (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023) “(...) 2. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos. 3. Todavia, para que seja viável a pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis operadoras de crédito, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pelo Exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de operações de cartão de credito e a inexistência de um sistema do judiciário com informações unificadas de todas as operadoras de cartão de crédito existentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07238050320228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. (...)” (07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2022). Por essa razão, não há motivos para indeferir o pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito que visa perquirir a existência de recebíveis por meio de compras efetuadas pelos clientes da executada. Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o juízo de origem efetue a expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator